Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALOMAO MENDES DA SILVA REU: AMANDA PEREIRA CAETANO D E S P A C H O A parte ré arguiu preliminar de não conhecimento da ação rescisória, ante a ausência dos seus pressupostos legais. Diga o autor em réplica, no prazo de 15 dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2023 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora